Tribunal: TJDFT
Processo: 0756888-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. CARÁTER SALARIAL. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS APARENTEMENTE ATÍPICAS. AUSENTE RISCO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de acolhimento parcial da impugnação à penhora.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, deflagrada em setembro de 2024. (ii) em 16 de setembro de 2025, adveio o bloqueio, por meio do Sisbajud, de valor correspondente a R$ 11.958,73 em conta de titularidade do devedor, o que seria suficiente para saldar integralmente o crédito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora dos ativos financeiros da parte devedora(agravada),via Sisbajud, dada a alegação de que seriam verbas de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações.
5. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
6. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fato inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão.
7. No caso concreto é de se constatar que a conta bancária possui natureza de conta corrente, com diversos ingressos que não são decorrentes, exclusivamente, de recebimento de salário ou proventos, que, aliás, representam um valor pequeno diante da movimentação apresentada.
8. Ademais, também não há que se cogitar em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (mínimo existencial). Isso porque não ficou demonstrado nexo causal entre a constrição judicial e a alegada deterioração financeira do executado, sendo certo que os extratos revelam movimentação bancária regular em período posterior à penhora.
9. Por conseguinte, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento provido.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.09.2021; TJDFT, acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 08.09.2023; TJDFT, acórdão 1950600, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.12.2024; TJDFT, acórdão 2070543, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 10.12.2025.